Tribunal: STF
Processo: ARE 1273481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos em recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e.Doc. 219, fls. 136-137): 



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DÉCIMA QUARTA APELAÇÃO DA 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO. INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS. VIOLAÇÃO AO TRATADO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL ENTRE BRASIL E CANADÁ. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA DO PRINCIPADO DE MÔNACO MEDIANTE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. CORRÉU COLABORADOR. DEPOIMENTO EM JUÍZO COMO TESTEMUNHA. COMPROMISSO. DIREITO AO SILÊNCIO. EXCEPCIONALIDADE. LEI Nº 12.850/2013. APLICAÇÃO IMEDIATA. INDEFERIMENTO DE PROVAS JUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONTROLE JUDICIAL DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. RECOLHIMENTO DOMILICIAR. USO DE TORNOZELEIRA. FISCALIZAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADO À REPARAÇÃO DOS DANOS. VALOR MÍNIMO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TAXA DE CÂMBIO APLICÁVEL PARA A CONVERSÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.



    1. COMPETÊNCIA. A competência para o processamento e julgamento dos processos relacionados à 'Operação Lava-Jato', na primeira instância, é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.



    2. A competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR firmou-se em razão da inequívoca conexão dos fatos denunciados na presente ação penal com o grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A.



    3. IMPARCIALIDADE DO JUIZ. A ampla cobertura jornalística e as manifestações da opinião pública acerca da 'Operação Lava-Jato' não acarretam a quebra da imparcialidade do magistrado. 



    4. Manifestações genéricas do magistrado sobre o combate à corrupção, em textos jurídicos e em outras atividades de natureza acadêmica, não conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à 'Operação Lava-Jato'.



    5. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. O fato de a empresa armazenadora das mensagens trocadas entre brasileiros, em território nacional, estar sediada em solo canadense não modifica o contexto jurídico em que se deu o pedido de fornecimento dos registros, sobretudo quando a empresa fornecedora dispõe de subsidiária no Brasil. Nessa linha, a cooperação jurídica internacional somente seria necessária na hipótese de interceptação de pessoas residentes no exterior, o que não é o caso, não havendo qualquer ilegalidade nas provas decorrentes de comunicação telemática.



    6. OBTENÇÃO DE PROVA EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO. Os elementos de prova foram obtidos junto às autoridades do Principado de Mônaco com estrita observância ao devido processo legal. Acolhido Pedido de Quebra de Sigilo Bancário n.º 5004367-57.2015.4.04.7000 pelo juiz de primeira instância, o Ministério Público Federal enviou pedido de cooperação jurídica internacional ao Principado de Mônaco (FTLJ n.º 20/2015), cujas autoridades, então, procederam ao bloqueio dos ativos e ao envio dos documentos referentes às contas dos investigados.



    7. Do pedido de cooperação jurídica internacional FTLJ n.º 20/2015 consta como Autoridade Central Expedidora o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça. O documento também menciona o fundamento jurídico do pedido, a saber, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, internalizada pelo Brasil por meio do Decreto n.º 5.015/2004.



    8. COLABORAÇÃO PREMIADA. Os corréus, mesmo que expressamente nominados pelo colaborador, não têm legitimidade para pleitear a declaração de invalidade do acordo de colaboração, que é ato jurídico negocial de natureza processual e personalíssima.



    9. Têm caráter material os dispositivos da Lei n.º 12.850/2013 que dizem respeito aos benefícios oferecidos aos réus colaboradores, contrapartidas essas que já existiam em leis anteriores. Processualmente, houve modificações relativamente à formalização e às regras processuais aplicáveis aos acordos de colaboração, sendo certo que tais inovações incidem de imediato, consoante previsão do art. 2º do Código de Processo Penal, que estabelece a aplicação imediata da lei processual penal.



    10. O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, exceção aberta para o caso de corréu colaborador, conforme a Lei nº 12.850/2013.



    11. O corréu colaborador poderá depor em juízo, inclusive sob o compromissado de dizer a verdade, seja pela expressa disposição constante no art. 4º, § 14 da Lei nº 12.850/2013, seja para atestar a veracidade de suas declarações e assim fazer valer os benefícios previstos no acordo.



    12. A homologação do acordo de colaboração restringe-se à sua validade. Ao sentenciar o feito, porém, cabe ao magistrado dimensionar os benefícios conforme o caso concreto, tendo em conta a efetividade da colaboração.



    13. A tornozeleira eletrônica não é regime de cumprimento de pena (o que de fato foi estabelecido no acordo de colaboração celebrado), mas, sim, forma de controle do respeito às condições desse regime.



    14. Sendo forma de fiscalização, cabe ao juízo da execução decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira ao caso concreto, não estando na esfera de disponibilidade do apenado a escolha acerca do método de controle para cumprimento das condições do regime aplicado. Tratando-se de mera forma de fiscalização do regime imposto, desnecessária a sua menção expressa no termo de acordo de colaboração, razão pela qual não há falar em descumprimento deste.



    15. O cumprimento da pena é a regra, e os benefícios previstos em acordos de colaboração são a exceção. Sendo assim, os termos do acordo devem ser interpretados de forma que as sanções premiais nele previstas, ainda que menos graves do que o recolhimento à prisão, sejam, de alguma forma, executáveis. Sob esse prisma, cabível que, dentre as medidas assinadas pelo juízo ao corréu colaborador Eduardo Costa Vaz Musa em virtude do acordo de colaboração premiada, a limitação de final de semana seja substituída por recolhimento domiciliar aos finais de semana.



    16. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. O juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento devidamente fundamentado dos pedidos de oitiva de Paul Alfred Bragg, CEO da Vantage Drilling Company, e de expedição de ofício à empresa Ensco do Brasil.



    17. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA X PROVA ACIMA DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. 'A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o 'standard' anglo-saxônico – a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.', consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.



    18. CORRUPÇÃO. Configurado o crime de corrupção passiva capitulado no art. 317, § 1º, do Código Penal, em relação a Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa (respectivamente, Diretor Internacional e Gerente Geral da Área Internacional da Petrobras à época dos fatos), porquanto comprovado que receberam vantagem indevida para privilegiar a empresa Vantage Drilling Corporation em procedimento de afretamento de navio-sonda. Igualmente comprovada a participação de João Augusto Rezende Henriques na prática de corrupção passiva, visto que atuava intermediando o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.



    19. Ausente processo competitivo adequado, a Vantade Drilling Corporation logrou afretar para a Petrobras o navio-sonda Titanium Explorer, que, por sua vez, fora alugado por ela, Vantage, da empresa Taiwan Maritime Transportation - TMT, presidida pelo corréu originário Nobu Su. A esse incumbiu o pagamento das propinas através do corréu colaborador Hamylton Pinheiro Padilha Júnior, sentenciado nesta ação pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), cuja condenação já transitou em julgado.



    20. LAVAGEM DE DINHEIRO. Para a configuração do delito de lavagem de dinheiro é necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar (esconder, simular, encobrir) ou dissimular (disfarçar ou alterar a verdade). Hipótese em que houve apenas a manutenção do automóvel em nome do antigo proprietário, por pouco tempo após a sua quitação, e não restou devidamente demonstrada a origem ilícita dos valores utilizados para pagamento, merecendo reforma a sentença condenatória.



    21. Comprovada a prática do crime de lavagem de ativos capitulado no art. 1º, inciso V, da Lei n.º 9.613/98, na redação anterior à Lei n.º 12.683/2012, mediante ocultação e dissimulação do produto do crime de corrupção em contas secretas mantidas no exterior, pelos réus Eduardo Costa Vaz Musa, Hamylton Pinheiro Padilha Júnior e Jorge Luiz Zelada.



    22. Os atos de lavagem de ativos somente poderiam ser considerados como exaurimento do crime de corrupção passiva caso a propina tivesse sido entregue em mãos ou em depósito direto nas contas dos réus. Na espécie, todavia, a entrega da propina deu-se por meio de esquema elaborado especificamente para ocultar a origem dos valores. As condutas de ocultação e de dissimulação se concretizaram mediante utilização de contas secretas no exterior e de offshores e com contrato de comissionamento simulado.



    23. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR. CONCURSO FORMAL. Jorge Luiz Zelada responde pela manutenção de depósitos não declarados no exterior, crime previsto no art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei n.º 7.492/86, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que, mediante conduta unitária, consumou tal delito ao lado da lavagem de dinheiro. Aplicabilidade da regra do concurso formal próprio de crimes.



    24. DOSIMETRIA. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto no art. 68, do Código Penal. A pena base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e dos critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que reside a censurabilidade que recai sobre a conduta.



    25. A pena traduz a medida da culpabilidade do agente. É por ela que o julgador verifica seu comportamento e estabelece a dose de reprovação estatal. A pena deve ser entendida como um todo, sendo as balizadoras do art. 59 do Código Penal apontes gerais para a apreciação judicial. Isso não significa, contudo, que o juiz recursal estará obrigatoriamente restrito à análise individualizada. Assim, a revisão da sentença permite, de maneira fundamentada, que o Tribunal reveja as vetoriais aplicadas, fazendo a readequação, por exemplo, de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    26. Manutenção da consideração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências como negativas, nos termos da sentença, em relação aos recorrentes Jorge Luiz Zelada, quanto aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e de João Augusto Rezende Henriques, quanto ao crime de corrupção passiva.



    26. É válida a incidência concomitante de mais de uma causa de aumento, mormente nas hipóteses em que previsto patamar fixo de incidência, como ocorre nos artigos 317, §1º, e 327, §2º, ambos do Código Penal. Provimento do recurso ministerial no ponto.



    27. REPARAÇÃO DO DANO. Suficientemente demonstrado que o valor pago a título de corrupção era incluído como parte do valor do contrato de afretamento do navio-sonda e, assim, suportado pela Petrobras, é cabível o estabelecimento da reparação do dano como condição para a progressão de regime, nos termos do artigo 33, §4º, do Código Penal.



    28. Ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento no sentido de que a Lei 11.719/2008 possui natureza jurídica processual no ponto atinente à fixação de um 'valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração' na sentença condenatória. Por consequência, a inovação normativa trazida pelo inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal segue a regra geral tempus regit actum, ou seja, goza de aplicabilidade imediata, atingindo todas as ações penais em curso, independentemente de o delito ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei 11.719/2008. (TRF4, EINUL nº 0040329-38.2006.404.7100, 4ª Seção, Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, por unanimidade, D.E. 10/01/2013, publicação em 11/01/2013).



    29. Ainda que a lei trate de valor mínimo, a recomposição dos prejuízos causados à vítima deve ser composta não apenas de atualização monetária, mas, também, da incidência de juros. Provimento do recurso da assistente de acusação.



    30. Considerando-se que a fluência dos juros de mora e da correção monetária inicia-se a partir do fato danoso, o mesmo referencial deve ser aplicado para fins de fixação da cotação aplicável à conversão de moeda estrangeira. E, no caso concreto, a data em que firmado o contrato simulado de corretagem entre a Valencia Drilling Corporation (subsidiária do Grupo TMT) e Oresta Associated S/A (utilizada pelo corréu Hamylton Pinheiro Padilha Júnior) - ou seja, 21/12/2008 - deve ser considerada como esse paradigma, porquanto materializa a avença escusa objetivando o pagamento das propinas. Provimento do recurso da defesa de Jorge Luiz Zelada no ponto.



    31. Convertido pela taxa de câmbio oficial do dia 21/12/2008 (R$ 2,37), o valor fixado pelo Magistrado a quo para a reparação dos danos decorrentes dos crimes corrupção ativa e passiva (USD 31.000.000,00) resulta no montante de R$ 73.470.000,00 (setenta e três milhões, quatrocentos e setenta mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a mesma data (21/12/2008) e ser solidariamente suportado pelos corréus da presente ação penal.



    32. EXECUÇÃO DAS PENAS. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, exaurida a segunda instância, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução do julgado, ou dos termos de acordo de colaboração, conforme o caso específico de cada condenado.



    Embargos de declaração opostos por Jorge Luiz Zelada não conhecidos (e.Doc. 219, fl. 306). 



    Na sequência, foram desprovidos os embargos infringentes e de nulidade interpostos por Jorge Luiz Zelada, conforme ementa abaixo transcrita (e.Doc. 219, fl. 429): 



    DIREITO PENAL. CONCURSO DE CRIMES. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.



    A lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) pode ocorrer por outros meios que não a manutenção clandestina de depósitos no exterior (art. 22, parágrafo único da Lei 7.492/86). Essa última possui desígnio específico e tem potencial lesivo próprio, extrapolando o crime de lavagem. Inaplicável a consunção.



    Embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e.Doc. 219, fl. 452). 



    No recurso extraordinário interposto por Jorge Luiz Zelada (e.Doc. 219, fls. 475-507) com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao artigo 5º, incisos LIV, LVI, XL e XLVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que as acusações estão amparadas em procedimentos de colaboração premiada instituídos pela Lei 12.850/2013, que entrou em vigor após a data dos fatos delatados, sendo inadequada a “retroatividade de lei penal mista em desfavor do réu, tendo como decorrência o reconhecimento da falta de suporte probatório lícito à condenação de Jorge Zelada” (e.Doc. 219, fl. 491).



    Assinala, ainda, a ilicitude da prova obtida diretamente do Principado de Mônaco acerca de informações sigilosas de recursos mantidos no exterior. 



    Pondera que a dosimetria da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente importou em afronta ao princípio constitucional da individualização.



    No recurso extraordinário interposto por João Augusto Rezende Henriques (e.Doc. 220, fls. 14-77) com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao artigo 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIII, LIV, LVI e LVII, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega que a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba seria incompetente para processar e julgar a ação penal, tendo em vista que os fatos denunciados teriam ocorrido na cidade do Rio de Janeiro/RJ, asseverando a inocorrência de quaisquer das hipóteses legais de conexão ou continência.



    Defende que a condenação estaria lastreada em conjunto probatório inidôneo, tecendo considerações acerca do valor probante de declarações prestadas em acordos de colaboração premiada. Aduz a ilicitude de gravação realizada de forma clandestina.



    Impugna, ainda, a dosimetria da pena aplicada pelas instâncias de origem, requerendo o reconhecimento da condição de partícipe nos fatos denunciados; a incomunicabilidade de circunstâncias pessoais do tipo de corrupção passiva; a valoração de circunstâncias judiciais positivas, da confissão extrajudicial e a aplicação da detração penal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena; bem como a inexigibilidade da reparação de danos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória como requisitos à progressão de regime prisional.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Jorge Luiz elada, porquanto ofensa, se houvesse, seria indireta à dispositivo constitucional, bem assim pelo óbice da Súmula 279/STF (e.Doc. 220, fls. 185-192).



    Também inadmitiu o recurso extraordinário interposto por João Augusto Rezende Henriques, diante do óbice sedimentado na Súmula 279/STF; da necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais; ofensas meramente indiretas a dispositivos constitucionais; além da constitucionalidade do art. 33, § 4º, do Código Penal já assentada pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    I) Agravo interposto por Jorge Luiz Zelada



    I.1. Alegada irretroatividade da Lei n. 12.850/2013.



    Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido teria incido em violação ao disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, na medida em que os fatos denunciados são anteriores à entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual o produto de colaborações premiadas não poderia ter sido utilizado para embasar a decisão condenatória.



    Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em atribuir aos acordos de colaboração premiada a natureza de negócio jurídico processual que veicula meio de obtenção de prova. Confira-se:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCLUSIVO PROPÓSITO INFRINGENTE À DECISÃO EMBARGADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. CAUSA DE NATUREZA EMINENTEMENTE PROCESSUAL PENAL. REGRAMENTO PRÓPRIO PARA A CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA MONOCRATICAMENTE. CONSEQUENTE EXTEMPORANEIDADE DA INSURGÊNCIA SUBSEQUENTE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Olvidando-se a embargante de apontar na decisão embargada a ocorrência de algum dos vícios que legitimam a oposição da insurgência integrativa, manifestando verdadeira inconformidade com os seus termos, é possível o recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental, na forma do art. 1.023, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ao resolver Questão de Ordem, este Supremo Tribunal Federal pacificou a compreensão “no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP” (QO na Rcl 25.638, j. Em 9.5.2019). 3. Nesta Corte, também se firmou o entendimento de que a colaboração premiada possui natureza jurídica de “negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada pela lei como meio de obtenção de prova, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração” (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.2.2016). (...) 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, desprovido. (Pet 6517 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 11.5.2020)



    A orientação foi incorporada ao ordenamento jurídico com a introdução do art. 3º-A à Lei n. 12.850/2013, promovida a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    Considerada a natureza eminentemente processual da norma em questão, constata-se que a análise da insurgência extraordinária pressupõe o escrutínio de normas de índole infraconstitucional, o que impede o seu conhecimento no ponto.



    I.2. Ilicitude de elementos de prova obtidos por intermédio de cooperação jurídica internacional.



    No tópico, não merece reparo a decisão agravada nos fundamentos declinados para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente.



    Com efeito, a utilização de elementos de prova supostamente obtidos por meio ilícito pressupõe a análise de dispositivos infraconstitucionais que regulam a cooperação jurídica internacional, circunstância que evidencia potencial de ofensa meramente reflexa ao disposto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e impede o trânsito da insurgência:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 22 DA LEI 7.492/86. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1332620 AgR, Rel.: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.9.2021)



    I.3. Alegada afronta ao princípio da individualização da pena.



    De igual modo, revelam-se hígidos os fundamentos declinados na decisão agravada para negar trânsito ao recurso extraordinário no tópico, já que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182), por cuidar-se de matéria infraconstitucional:



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. Não possui repercussão geral nem o tema relativo à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando dependente o julgamento da causa de prévio exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013, Tema nº 660), tampouco “a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25.9.2009, Tema nº 182). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1400098 AgR, Rel.: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022)



    II) Agravo interposto por João Augusto Rezende Henriques



    II.1. Alegada incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.



    No ponto, a análise da alegada incompetência territorial do juízo de origem pressupõe o escrutínio de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa ao dispositivo constitucional apontado como violado nas razões recursais a impedir o trânsito da insurgência.



    Constata-se que a decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 1º, II, E 2º, II, DA LEI 8.137/90 E ART. 1º DA LEI 9.613/98. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NOS AUTOS. ALEGADAS VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1351768 ED-AgR, Rel.: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21.2.2022)



    II.2. Alegada inidoneidade do conjunto probatório suportar a condenação.



    Acerca da alegada violação ao art. 5º, XXXIX, LVI e LVII, da Constituição de 1988, em razão da suposta fragilidade do conjunto probatório suportar a condenação, constata-se que a análise das razões recursais demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do entendimento sedimentado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual irretocável a decisão agravada no ponto.



    A propósito:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1395471 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)



    Ademais, é preciso reconhecer que a alegada violação ao princípio da vedação à utilização de provas ilícitas só poderia ser analisada, no caso